Tribunal: TJSP
Processo: 2277694-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente na penhora, via Bacenjud, de contas e aplicações financeiras de todos os requeridos – Nulidade não verificada – Fundamentação suficiente – Presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente na penhora, via Bacenjud, de contas e aplicações financeiras de todos os requeridos – Nulidade não verificada – Fundamentação suficiente – Presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência cautelar, previstos no art. 300 do CPC – Eminente dilapidação patrimonial demonstrada pelo autor – Comprovação do efetivo e fundado risco ao resultado útil da execução de modo a justificar a concessão de arresto cautelar de ativos financeiros dos réus no incidente – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277694-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados INOJOSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI,
VICTOR INOJOSA CARNEIRO CAMPELLO, ROGERIO SANTOS DA SILVA
PRODUTOS ALIMENTICIOS e ROGERIO SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277694-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27979
AGR. INSTR.:
2277694-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL - 20a VARA CÍVEL)
AGTE.:
BANCO SAFRA S/A
AGDOS.:
INOJOSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI E OUTROS
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução de título
extrajudicial
Decisão agravada que indeferiu pedido
de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente
na penhora, via Bacenjud, de contas e aplicações
financeiras de todos os requeridos
Nulidade não
verificada
Fundamentação suficiente
Presença dos
requisitos necessários para concessão da tutela de
urgência cautelar, previstos no art. 300 do CPC

Eminente dilapidação patrimonial demonstrada pelo
autor
Comprovação do efetivo e fundado risco ao
resultado útil da execução de modo a justificar a
concessão de arresto cautelar de ativos financeiros dos
réus no incidente
Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fl. 280 dos autos originais que, em incidente de desconsideração de
personalidade jurídica em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de tutela
de urgência de natureza cautelar, consistente na penhora, via Bacenjud, de contas e
aplicações financeiras de todos os requeridos.
Pleiteia
o
agravante
a
modificação
da
decisão.
Preliminarmente, alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No
mérito, exara perigo de dano e probabilidade do direito alegado, diante da grande
possibilidade de os agravados dilapidarem e/ou ocultarem patrimônio quando
tomarem conhecimento da execução de origem. Aponta fraude de direitos creditórios
decorrentes de transações efetuadas por cartão de débito e crédito sob a bandeira
Visa, esvaziando a garantia de cessão fiduciária, ao verificar que, desde 19.02.2020, a
agravada Inojosa não realiza vendas pagas nessa modalidade, quando o histórico de
venda dos últimos seis meses demonstra que eram recebidos mais de R$ 350.000,00
apenas por meio de cartão Visa. Aduz confusão patrimonial entre os agravados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277694-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inojosa e Rogério Santos da Silva Produtos Alimentícios, constatada por
comprovantes de pagamento de vendas emitidos em nome desta empresa e ratificada
pelo funcionamento de ambas no mesmo endereço, conforme atas notariais.
Deferida a antecipação de tutela recursal, encontram-se os
autos em termos de julgamento, tendo em vista a instrução suficiente e o não
aperfeiçoamento do contraditório em primeiro grau.
É o relatório.
2.- Razão assiste ao agravante.
Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica instaurado por Banco Safra S/A em face de Inojosa Comércio De Alimentos
Eireli, Victor Inojosa Carneiro Campello, Rogerio Santos Da Silva Produtos
Alimentícios e Rogério Santos Da Silva.
Narra o banco autor que ajuizou a execução de título
extrajudicial no 1041139-08.2020.8.26.0100 em face de Inojosa Comércio, devedora
principal, e Victor Inojosa, sócio avalista, diante do inadimplemento de cédula de
crédito bancário.
Afirma que a empresa Inojosa estaria defraudando garantia de
cessão fiduciária prestada à CCB no 3331219 e ao seu aditamento no 3330131,
consistente em direitos creditórios decorrentes de transações efetuadas por portadores
de cartões de crédito/débito sob a bandeira VISA.
O banco requerente narra ter percebido que, desde 19.02.2020,
a primeira requerida Inojosa “não realizava uma única venda paga com cartões de
crédito/débito da bandeira VISA”
objeto da garantia contratual indicada
,
solicitando a lavratura de atas notariais acerca das circunstâncias das vendas
realizadas por duas lojas da primeira requerida.
Ditas atas notariais teriam evidenciado que as requeridas
vinham fraudando a garantia prestada ao requerente, fazendo com que a média
mensal de vendas do cartão VISA caísse de R$ 350.000,00 para R$ 0,00.
Segundo diligência realizada no endereço da matriz da
primeira requerida, Inojosa Comércio, tanto a nota fiscal como o comprovante de
pagamento foram emitidos no nome da empresa “Rogério Santos da Silva Prod.
Alimentícios” (CNPJ 30.576.773/0001-81), terceira requerida no incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277694-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em relação à diligência realizada na filial da primeira
requerida, tanto a nota fiscal como o comprovante de pagamento saíram em nome do
“Supermercado Maravilha” (CNPJ 30.576.773/0003-43), uma filial da terceira
requerida.
Pretende o agravante, em tutela de urgência de natureza
cautelar, a penhora, via Bacenjud, de contas e aplicações financeiras de todos os
requeridos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
A decisão agravada indeferiu o pedido nos seguintes termos:
“Vistos. Recolha o requerente as custas pertinentes para citação.
Após, citem-se os requeridos indicados a fls. 01/02, para
manifestação em quinze dias, nos termos do art. 135 do Código de
Processo Civil. Sem prejuízo, suspendo a execução nos termos do §
3o do art. 134 do referido diploma legal. Traslade para os autos da
execução cópia desta decisão. Quando ao pedido de arresto,
indefiro, eis que não há nos autos comprovação de perigo de dano
ou risco ao resultado útil ao processo. Intime-se.”
Preliminarmente, não se há falar em nulidade da decisão
agravada, pois restou fundamentada, ainda que sucintamente. Contudo, merece
reforma, pois o banco autor comprovou o efetivo e fundado risco ao resultado útil da
execução de modo a justificar a concessão de arresto cautelar de ativos financeiros
dos réus no incidente.
Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Por sua vez, o art. 301 do CPC preconiza que a “a tutela de
urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra
medida idônea para asseguração do direito”.
O autor demonstrou evidente anomalia nos pagamentos feitos
por meio de cartão de crédito na bandeira Visa, que ultimou na queda total de
faturamento nessa modalidade, em conta bancária da empresa executada Inojosa.
O fato está suficientemente provado nos extratos carreados a
fls. 112/195
verifica-se que o campo “vendas”, a partir de março/2020, está
completamente vazio (fl. 117). Além disso, as atas notariais de fls. 197/208 dão conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277694-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de que os pagamentos, tanto em matriz quanto filial, vem sendo recebidos em CNPJ
diverso, de Rogério Santos da Silva.
Em face desse cenário, demonstrados os requisitos previstos no
art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir o arresto
pleiteado, cumprindo ressaltar que medida se reveste de natureza puramente
acautelatória e, portanto, poderá ser revertida a qualquer momento, desde que
demonstrado o esvaziamento do perigo ou indicados outros bens capazes de garantir
o resultado útil almejado.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
confirmando-se a tutela antecipada recursal anteriormente concedida.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator